Tribunal: STF
Processo: HC 259902
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 981.464/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, no qual o agravante buscava a absolvição por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes, que demandam reexame de provas.



    3. A questão também envolve a análise da existência de fundamentos concretos para a condenação do agravante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, considerando a alegação de ausência de provas de sua atividade criminosa.



    III. Razões de decidir



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes, pois tais questões demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório.



    5. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos para a condenação do agravante, destacando a organização para o transporte, armazenamento e entrega de mais de 25 kg de pasta-base de cocaína, evidenciando o vínculo estável e permanente necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico.



    6. A decisão monocrática foi mantida, pois não há comprovação de ilegalidade ou ausência de provas que justifiquem a reforma da condenação do agravante.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes. 2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando há fundamentos concretos e provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente do acusado com a atividade criminosa" (doc. 26, p. 1).



    Neste habes corpus, a defesa ressalta, primeiro:



    Embora se reconheça a orientação de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de ação revisional, a jurisprudência pacífica deste Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça admite sua impetração em situações de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, aptas a superar óbices processuais, incluindo a Súmula 691/STF e a própria coisa julgada.



    A ilegalidade que se aponta no presente caso não reside em uma mera reavaliação de provas, mas em questões de puro direito, cuja constatação independe de reexame fático. (doc. 1, p. 4). 



    Em seguida, alega que:



    O pilar central da condenação é a suposta confissão informal que o paciente teria feito aos policiais no momento de sua abordagem no quarto de hotel. Tal elemento probatório, contudo, é absolutamente nulo e não pode subsistir no ordenamento jurídico pátrio.



    A Constituição da República assegura a todo preso o direito de permanecer calado (art. 5º, LXIII), do qual decorre o princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Esta Suprema Corte já pacificou o entendimento de que a eficácia dessa garantia exige que o indivíduo seja formalmente advertido de seu direito ao silêncio ("Aviso de Miranda") não apenas no interrogatório formal, mas desde o momento da abordagem policial.



    A ausência dessa advertência torna ilícita qualquer informação autoincriminatória obtida, ainda que de forma "voluntária" ou "informal". No caso em tela, é incontroverso que o paciente não foi advertido de seus direitos constitucionais.



    A "confissão" foi colhida em um ambiente inerentemente coercitivo, no qual o paciente foi despertado pela presença de agentes estatais em seu quarto de hotel, sem a assistência de um advogado. Como adverte o doutrinador Aury Lopes Jr., a confissão obtida em tais circunstâncias possui valor probatório extremamente reduzido, dada a vulnerabilidade psicológica do indivíduo e a ausência de garantias processuais. A jurisprudência do STF e do STJ é uníssona em rechaçar o valor probatório de tais confissões, considerando-as provas ilícitas e imprestáveis para fundamentar um decreto condenatório.



    Logo, contra o paciente percorre uma grande ilegalidade diante de sua condenação, pois durante toda instrução fora colecionadas provas de sua inocência, no entanto, a autoridade apontada como coatora não entendeu desta forma e manteve a sentença de primeiro grau.



    Analisando o conteúdo de tudo que fora produzido é evidente a flagrante ilegalidade perpetrada contra o paciente, o qual foi condenado tendo como provas desabonadoras somente “SUPOSTA CONFIRSSÃO INFORMAL” aos policias que efetuaram sua prisão (doc. 1, p. 5).



    Nesse contexto, assevera:



    Excelências, no caso dos autos principal, não restou minimamente evidenciada, no decorrer da instrução criminal, a existência do crime de tráfico para o apelante e do crime de associação para o tráfico, à míngua de elementos que demonstrassem a existência de vínculo associativo estável, permanente e divisão de tarefas entre o paciente JONATHAS e o corréu ROGER.



    Deste modo, não havendo provas das indispensáveis estabilidade e permanência associativa entre os agentes, é de rigor a concessão da Ordem para absolver o paciente quanto à imputação referente ao crime de tráfico e de associação para o tráfico, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo (doc. 1, p. 11).



    Ademais, sustenta:



    A mesma circunstância fática – a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 25,8 kg) – foi utilizada em três momentos distintos para agravar a situação do paciente, em direta afronta à tese vinculante firmada por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 666.334/AM (Tema 712 de Repercussão Geral), que estabelece: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".



    Elevar a pena ao extremo é o mesmo que desconsiderar todas as demais circunstâncias judiciais favoráveis em favor do paciente previstas no art. 59 do CP. Ainda que a previsão estampada no art. 42 da Lei de drogas seja preponderante sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não é plausível a aplicação no Máximo legal.



    Essa tripla valoração configura um bis in idem (ou, no caso, um tris in idem) intolerável, que impõe a anulação da dosimetria. A jurisprudência do STJ, alinhada a esta Corte, também veda tal prática, conforme se discute no Tema Repetitivo 1154.



    Portanto, necessária a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus para que a pena aplicada na primeira fase da dosimetria seja revista e reforma e, se havendo algum aumento, que senão seja superior a 1/6 (um sexto). (Doc. 1, p. 15). 



    Por fim, argumenta:



    Uma vez afastada a ilegal condenação por associação para o tráfico e a vedada dupla valoração da quantidade de droga, emerge o direito subjetivo do paciente à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Excelências, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas fora afastada pelos mesmos fundamentos da majoração da pena base e condenação do crime de associação ao tráfico, sendo somente a quantidade de entorpecentes, evidenciando flagrante bis in idem (doc. 1, p. 15). 



    Ao final, requer:



    a) LIMINARMENTE, o deferimento da medida de urgência para suspender imediatamente a execução do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente JONATHAS SANTOS DE CARVALHO, com o seu consequente recolhimento, até o julgamento final do presente writ;



    b) A CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus para Absolver o paciente Jonathas Santos de Carvalho do Crime de Tráfico de Drogas, reconhecendo as flagrantes ilegalidades, anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a sentença de primeiro grau, para PRINCIPALMENTE, ABSOLVER o paciente JONATHAS SANTOS DE CARVALHO de ambas as imputações (tráfico de drogas e associação para o tráfico), com fundamento na nulidade da prova e na atipicidade da conduta de associação, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal;



    c) SUBSIDIARIAMENTE, a concessão da ordem para, caso não seja acolhida a tese absolutória integral: Absolver o paciente da imputação do crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), por manifesta ausência de provas do vínculo estável e permanente; Anular a dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, determinando sua completa refixação, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º) em sua fração máxima (2/3), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão; Fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; Substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.



    d) A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, caso Vossa Excelência entenda por algum óbice formal, para sanar a flagrante e teratológica ilegalidade aqui demonstrada, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus é inviável.



    Consta dos autos que que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 20/12/2024 (doc. 24). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Acerca da condenação do paciente pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos seguintes termos:



    O recurso não merece prosperar.



    É cediço que o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    Reproduzo, por oportuno, a fundamentação do acórdão vergastado:



    "Em juízo, depois de confirmar que servia na mesma base militar de Roger, que conhecia havia 6 anos, repetiu que vieram juntos de Mato Grosso do Sul no carro de um amigo de Roger, sem saber que transportava drogas. Repisou que Roger o chamou para fazer compras de aparelhos de barbearia e produtos para revender, pois iria abrir uma barbearia e, como Roger não tinha habilitação, dirigiu o veículo por cerca de 13 horas e, ao chegarem no hotel, tomou um lanche e foi dormir, tendo acordado com os policiais entrando no hotel, oportunidade em que admitiu terem vindo juntos no carro, mas não que sabia das drogas. Negou ter percebido a aproximação dos carros apreendidos C4 Pallas e Saveiro, mas viu outras pessoas sendo conduzidas à Delegacia, 2 ou 3 homens na mesma viatura que eles. Afirmou, ainda, que foram para outro hotel, cujo endereço os policiais viram no celular de Roger e que seria o local de entrega da droga. Disse que não tinha dinheiro, mas Roger havia feito um empréstimo para fazer as compras em São Paulo, tendo pedido licença no quartel para acompanhar gratuitamente o colega - viajaram domingo para voltar na segunda-feira. Ao MP explicou que Roger ainda iria abrir a barbearia em local que não sabe onde ficava e que veio a São Paulo apenas para passear, por 1 dia. Os demais sujeitos abordados no hotel indicado pelos réus ou, como afirmou o apelante, cujo endereço constava no celular de Roger, trouxeram depoimentos incongruentes, estando sendo ainda investigados. Lucia Regina dos Pires disse ter chegado em São Paulo perto de 1h30, oriunda de Campo Grande/MS com seu filho Lucio para comprarem mercadorias no Brás roupas e fraldas para revenda, como já haviam feito antes, tendo visto outro veículo com placas do MS, do qual desceram dois desconhecidos (fls. 19). Seu filho, entretanto, disse que chegaram bem antes, perto das 22h00 com intenção de comprar roupas na rua 25 de março, mas negou ter vindo com “Japa”, alcunha de Wellington que, entretanto, sabia que viria a São Paulo e com quem, inclusive, conversou antes de se deitar (fls. 28/29). Wellington Andrew da Silva Garcia trouxe novo horário de chegada alegando terem chegado ao hotel perto das 02h00 a bordo do VW/Santana de seu amigo Elton, com quem se hospedou no mesmo quarto de hotel para, no dia seguinte, comprarem roupas, pois tinham intenção de abrirem um comércio para revende-las em Corumbá. Admitiu que conhecia Lucio, que tem um lava-rápido em Campo Grande/MS e, embora o tenha visto chegando no mesmo hotel, no mesmo horário que ele, num Citröen/C4 Pallas, negou que tenham viajado juntos (fls. 24/25). Elton Passarin, por fim, disse ter chegado em São Paulo perto das 23h30 com seu amigo, confirmando a intenção de comprarem roupas na região da rua 25 de março (fls. 26/27). O extrato do sistema detecta (fls. 43/44) e os comprovantes de pagamento de pedágios (fls. 45/62), contudo, deixam claro que os veículos transitavam juntos, tanto que passaram pelas mesmas cabines, nos mesmos horários. A negativa de autoria de JONATHAS, assim, ficou no vazio. Pouco crível que tivesse viajado por 13 horas desde Corumbá para voltar à estrada já no dia seguinte apenas para passear, sem ciência de que transportava no carro que conduziu por longas horas, aquela enorme quantidade de entorpecentes que seguramente não poderia estar oculta sob o banco de um automóvel modelo VW/Gol que, como se sabe, fica assentado sobre a lataria do veículo, sem espaço suficiente para a alegada ocultação. E ainda que parte das drogas tenha sido encontrada oculta sob o estepe do carro, no interior do porta-malas, a maior quantidade, 23 dos 30 “tijolos”, estava visível sobre o banco traseiro. O réu, de todo modo, como informaram com segurança os policiais sempre que ouvidos, confessou ter feito o transporte do entorpecente desde o Mato Grosso do Sul com intenção de entregar a terceiros, conduta que configura o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Não há dúvidas, ainda, da existência de uma associação entre ele, Roger e terceiras pessoas, embora não se tenha ainda certeza que fossem aquelas abordadas no dia dos fatos em hotel próximo e que, por igual, haviam vindo da mesma região, já que em relação a elas, como se vê dos autos principais, há investigação em andamento (fls. 387/388). De qualquer modo, é indiscutível que houve prévio ajuste entre o apelante, o corréu e terceiras pessoas, já que além do carro ter sido fornecido por alguém, já com as drogas nele segundo Roger alegou, este recebeu informações sobre o local da entrega de enorme quantidade de droga diferenciada. Lembre-se que Roger recebia informações destes terceiros pelo celular, inclusive indicando onde o entorpecente deveria ser entregue a pessoas que chegaram nos veículos C4 Pallas e Saveiro, que foram de fato localizados no outro hotel, cujos ocupantes trouxeram desencontradas versões, como se viu. Não há dúvidas, assim, da responsabilidade penal de JONATHAS tanto pelo crime de tráfico quanto pelo de associação para tal fim, restando evidente o ânimo associativo entre os réus e terceiros, até porque, repita-se, a natureza e quantidade da droga não permitem concluir que tal associação era eventual, havendo estabilidade do vínculo associativo." (e-STJ, fls. 50-53)



    Como se vê, extrai-se que as instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, porque o réu e outro agente transportaram 30 tijolos com 25,8kg de pasta-base de cocaína de Mato Grosso do Sul para São Paulo, valendo-se da condição de fuzileiros navais.



    "Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo e independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado" (AgRg no HC n. 750.484/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.), o que ocorreu na presente hipótese.



    Ao contrário do que alega a defesa, o Tribunal local destaca a estabilidade e a permanência do envolvido, na medida em que o paciente e os outros acusados estavam organizados para o transporte, o armazenamento e a entrega de mais de 25 kg de pasta-base de cocaína oriunda de Mato Grosso do Sul.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 26 — grifei). 



    Tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as alegações da defesa evidenciam o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e de obter o rejulgamento da ação penal — o que, como se sabe, não é admissível na via estreita do habeas corpus. Compete ao juízo natural realizar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como efetivamente ocorreu no caso.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Compreendo, portanto, que a conclusão de que o paciente praticava o tráfico ilícito de droga em associação com os corréus foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada.



    Quanto à fixação da pena-base e à incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verifico que essas matérias nem sequer foram examinadas pelo STJ. Com efeito, a ausência de manifestação daquele Tribunal sobre as questões impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017.



    Diante de todo o exposto, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual: o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator